Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apesar dos diferentes pressupostos e requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, a serem observados em cada caso concreto, o incidente deve ser instaurado uma vez requerido e o rito procedimental previsto no CPC deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido.
2. Agravo conhecido e provido.